Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709586-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA RECORRIDO: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à comprovação da hipossuficiência. 2. É possível o indeferimento da inicial da ação rescisória por ausência de interesse processual por meio de decisão monocrática. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados pela parte insurgente na ação rescindenda, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 9o, 10, 47, 98, caput e § 6o, 183, 186, 224, 229, 319, incisos II e III, 354, incisos II e III, 369, 373, inciso II, 434, 435, parágrafo único, 437, § 1o, 442, 443, 446, inciso II, 485, incisos IV e VI e § 3o, 966, inciso V, e 1.003, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, 18, 25, § 1o, 29, 34 e 43, todos do Código de Defesa do Consumidor, 265 do Código Civil e 29, 43 e 48, todos da Lei 4.591/1964, defendendo, inicialmente, o direito ao benefício da gratuidade da justiça, bem como o cabimento e a procedência da ação rescisória, apontando a existência de inúmeros erros de julgamento na ação originária. Destaca, a respeito, a ocorrência de vício na formulação da certidão de trânsito em julgado que levou à parte insurgente a entender que não lhe caiba mais apresentar recurso. Expõe, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a parte recorrida não se enquadra no conceito de destinatária final da aquisição de imóveis, uma vez que visa unicamente à exploração de serviços em condomínios de hotéis. Sustenta, ademais, pela existência de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, do contraditório e do devido processo legal, bem como sua ilegitimidade de parte, pugnando pelo afastamento da sua responsabilidade solidária pela falta de entrega das unidades autônomas. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TÚLIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883, e MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193 (ID 28173812). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 16/3/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 9o, 10, 47, 98, caput e § 6o, 183, 186, 224, 229, 319, incisos II e III, 354, incisos II e III, 369, 373, inciso II, 434, 435, parágrafo único, 437, § 1o, 442, 443, 446, inciso II, 485, incisos IV e VI e § 3o, 966, inciso V, e 1.003, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, 18, 25, § 1o, 29, 34 e 43, todos do Código de Defesa do Consumidor, 265 do Código Civil e 29, 43 e 48, todos da Lei 4.591/1964, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, com a exceção da tese referente à gratuidade da justiça, as demais não foram objeto de decisão por parte da Câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, cumpre acrescentar que para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar todas as teses recursais apontadas pela parte recorrente (incluindo o benefício da justiça gratuita) necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados TÚLIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883, e MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193 (ID 28173812). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005